Tribunal: TJDFT
Processo: 0707714-34.2024.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL INDEVIDA. INADIMPLEMENTO NÃO COMPROVADO. DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DAS REQUERIDAS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, DESPROVIDOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar as rés a restabelecerem o plano de saúde do autor. Alega-se a ilegitimidade passiva de uma das rés, atendimento do dever de informação, assim como falta de falha na prestação de serviços por parte das recorrentes, bem como obrigatoriedade do dever de indenizar a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em: (i) avaliar se uma das apelantes é legítima para compor o polo passivo da presente demanda; (ii) verificar se possui há responsabilidade pela reativação do plano de saúde do consumidor, ao menos até que se dê a alta médica; e, ainda, (iii) averiguar se é cabível dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade dos réus é objetiva e solidária relativamente à eventual falha na prestação de seus serviços que resultem em prejuízo ao consumidor (arts. 7o, parágrafo único, 14 e 34, do Código de Defesa do Consumidor). Portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva da administradora de plano de saúde, ainda que argumente não é ela que deve cumprir a obrigação, seja pela origem do fato gerador (cancelamento do plano pela operadora de saúde e não pela administradora). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
4. A administradora do plano de saúde é legítima para compor o polo passivo em se pleiteia a reativação do plano, pois frente ao consumidor há aparência de que, de fato, é também responsável pelo serviço.
5. É cabível a condenação para reativar o plano de saúde do consumidor que está adimplente com suas obrigações, máxime se está em tratamento e o dever de informação não foi atendido, nem se demonstrou licitude no desligamento do consumidor do plano de saúde, notadamente em razão da obrigatoriedade de manter o tratamento médico durante o curso dele.
6. O cancelamento do plano de saúde do autor com a suspensão do atendimento de saúde violou os direitos da personalidade, causando angústia e ansiedade por desamparo da cobertura contratual quando precisou utilizar o plano de saúde.
7. O valor de R$3.000,00 (três mil reais) mostra-se proporcional ao dano sofrido e em harmonia com o princípio da razoabilidade, uma vez que em conformidade para atender os efeitos compensatórios e preventivos que a condenação em dano moral possui, bem como seu caráter punitivo (punitive damage), servindo de advertência e fator inibitório. Portanto, adequado à espécie.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos, preliminar rejeitada, e, no mérito, apelações das requeridas desprovidas. Apelação do autor parcialmente provida.
Tese de julgamento: "1. Pela teoria da aparência, a administradora do plano de saúde é legítima para compor o polo passivo em se pleiteia a reativação do plano; 2. Apesar de ser possível a rescisão de contrato para prestação de serviços de saúde, não é possível se proceder fora das hipóteses legais para tanto, tampouco de forma inadequada, sem que se observe os respectivos trâmites; 3. A rescisão unilateral do plano de saúde de forma indevida, sobretudo quando o autor necessitou de tratamento médico, assim como a falta de atendimento do dever de informação ao consumidor ensejam dano moral indenizável”.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, 7o, parágrafo único, 14 e 34; Resolução ANS 195/2009, art. 17, parágrafo único; Resolução Normativa n.o 455/2020 da ANS; Resoluções Normativa n.o 557/2022 e 509/2022 da ANS; Lei n.o 9.656/1998.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 608; TJDFT, Acórdão 1759937, 07017238220218070009, Rel. Des. Desig. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 14/9/2023, p. 9/11/2023; TJDFT, Acórdão 1772555, 07383732120228070001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de oliveira, 3a Turma Cível, j. 11/10/2023, p. 3/11/2023.